Tribunal: TJMT
Processo: 0003690-94.2017.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003690-94.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (EMBARGANTE), CEREALISTA NORTAO LTDA - ME - CNPJ: 86.807.294/0001-83 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO), COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), CEREALISTA NORTAO LTDA - ME - CNPJ: 86.807.294/0001-83 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA REQUERIDA (CEREALISTA) PROVIDO E DA AUTORA (COPERSUL) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDOS EMBARGOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não têm por escopo rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos

por
COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP,
contra acórdão que desproveu os Declaratórios do ID 188907650.

Diz que o acórdão segue omisso acerca da violação da decisão que, no primeiro grau, havia fixado os controvertidos que, no caso, restou limitado a saber se houve ou não o pagamento dos valores cobrados ao real credor ou credor aparente. De modo que a suposta falta de entrega dos produtos, pela embargante, nunca foi questão controvertida e, assim, o Colegiado não poderia ter reformado a sentença que havia sido de parcial procedência em favor da ora recorrente.

Reclama violação ao artigo 357, §1º, do CPC, porque se o ponto controvertido foi acerca do pagamento, não pode o Tribunal julgar improcedente a demanda por entender pela ausência de
entrega da mercadoria.

Postula o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanada suposta omissão acerca da estabilização da lide no que tange a existência da dívida e, como consequência, sejam atribuídos efeitos infringentes para desprover o recurso de apelação da embargada, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nestes segundos embargos de declaração, a embargante COPERSUL insiste na tese que o acórdão proferido nos primeiros declaratórios restaram omissos sobre questão essencial – violação à estabilização da demanda-, que tem o condão de modificar o entendimento Colegiado.

Pois bem. O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, anteriormente, pela parte embargante, concluindo que
“
desde a contestação a embargada contestou os romaneios juntados com a inicial, não reconheceu a realização dos negócios, muito menos a entrega dos produtos.

E, por consequência, de forma fundamentada concluiu que
“desde sempre a apelante negou referidas transações e
, por isso mesmo,
“
não há como se exigir a prova de fato negativo, circunstância em que incumbia então, à autora, ora apelada, o ônus de comprovar que a mercadoria fora entregue à apelante, de cujo ônus não se desincumbiu”.

Neste contexto, o Tribunal analisou todo o conjunto probatório e concluiu pela necessidade de reforma da sentença.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes novos declaratórios, não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade,
mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a sua tese
, pretensão inviável.

Assim se diz, porque a rediscussão via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas, configura pedido de alteração do decisum, e traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, proferida em sentido contrário a sua pretensão.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6 . Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2017).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2008).

Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não merecem igualmente ser acolhidos os segundos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos segundos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024